Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-66.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Constatada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.
2. Considerando que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, passível de cognição de ofício, a correção de erro material na sua distribuição entre as partes, revela-se medida adequada.
3. Embargos declaratórios não conhecidos. Erro material corrigido de ofício.